Tribunal: TJDFT
Processo: 0716012-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716012-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO GOMES DE PAIVA, JOSIANE FERREIRA NUNES DE PAIVA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MACHADO CARDOSO D E S P A C H O Em consulta ao Diário da Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, em 30/04/2025, verifica-se que os advogados constituídos pelo agravado não foram intimados da decisão de ID: Num. 71143663. Assim sendo, reabro a oportunidade para que o agravado apresente, no prazo legal, as suas contrarrazões. À Secretária para que promova o devido cadastramento dos advogados que patrocinam o agravado, conforme as procurações de ID: Num. 73416645 e ID: Num. 208497473 - processo originário, devendo ser incluídos no sistema ambos os advogados que constam na referida peça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador